Tribunal: STF
Processo: ARE 1258578
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.
    No agravo, sustenta-se que, a despeito de as razões recursais não mencionarem a expressão “repercussão geral”, houve demonstração de afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil e o art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. Precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.239.528-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente.
    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental desprovido” (RE 1.108.149-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator